Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela ré/embargada a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
3. Em suas razões recursais, defende que acórdão padeceria de vícios de “contradição, obscuridade ou omissão”. Para tanto, argumenta que o “acórdão constante do item no 05 se mostra contrário a melhor jurisprudência do STJ, posto que no caso concreto dos autos cabe a Embargante AURORA a escolha de demandar contra a Embargada TECAR”. Além disso, defende que a embargada teria deixado transcorrer o prazo legal de transferência de propriedade. Sustenta que esta Turma Recursal, ao reconhecer a existência de erro operacional do Detran/DF, afastou-se do pedido e da causa de pedir, bem como não teria esgotado a prestação jurisdicional. Em acréscimo, argumenta que detém a prerrogativa de livre em demandar sua pretensão em face da embargada e não da autarquia de trânsito. Outrossim, sustenta que o acórdão teria violado o artigo 489, §1o, IV, do CPC, ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes.
4. Ao final, requer o provimento do recurso nos seguinte termos: “(...)sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos nos termos do artigo 1.022 e ss., do CPC e ainda pronunciamento expresso acerca das provas dos autos que a TECAR comprou o veículo FOX da Embargante em 17/06/2022 (ID no 61643943), sendo que de acordo com o § 1o do art. 123 do CTB, a TECAR tinha o prazo de 30 (trinta) dias para transferir o veículo FOX para o seu nome, coisa que até hoje não fez. Requer ainda pronunciamento sobre os fatos e fundamentos de que a COMUNICAÇÃO de venda do veículo feita ao DETRAN pela TECAR só ocorreu em 06/10/2022, quase 04 (quatro) meses depois da venda, consoantecomprova os termos do r. Acórdão 67050009. Vê-se que alegação de ilegitimidade de parte e responsabilidade de TERCEIRO da parte TECAR são contrários ao ordenamento jurídico pátrio, sendo que caberia a TECAR a ação regressiva contra possíveis prejuízos da venda do veículo FOX ao TERCEIRO. Requer o direito de escolha da Embargante AURORA para demandar ação contra TECAR. Veja que referido artifício usado pela TECAR ensejou pura denunciação a lide, o que é proibido pelo art. 88 do CDC. Requer o prequestionamento expresso das questões, e, outrossim, viabilizando-se a interposição dos recursos extravagantes, isso na hipótese dos presentes embargos não serem acolhidos nos efeitos infringentes, o que é admitido segundo entendimento do E. STJ (precedentes STJ, EDRESP 331.561, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 7.11.2002, DJ 9.12.2002, p. 347; STJ, EDRESP 327262, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 1/10/2002, DJ. 18/11/2002, p. 221)”.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se o acordão embargado padece dos vícios elencados pela embargante.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Por sua vez, a omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. A seu turno, a obscuridade se dá quando a sentença se encontra ininteligível ou apresenta trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refere a elementos não pertinentes à demanda.
8. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Isso porque a fundamentação exposta para a reforma da sentença guarda pertinência com a matéria devolvida a esta Turma, não havendo que se falar em contradição entre os fundamentos e a conclusão deste colegiado.
9. De igual modo, não há que se falar em omissão do julgado, uma vez que os pontos necessários à solução do caso foram expressamente declinados. Nesse contexto o 159 do Fonaje prevê que “não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso”.
10. Por derradeiro, o acórdão não ostenta a citada obscuridade, visto que não apresenta trechos ininteligíveis ou desprovidos de lógica e encadeamento jurídicos. Nesse sentido, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
11. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice, de modo que a insurgência manifestada pela embargante, por via recursal inadequada, pois busca nova análise da demanda, trata-se de mero inconformismo, não passível de acatamento pela via recursal eleita.
12. Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que esta Turma filia-se ao entendimento firmado no Enunciado 125 do Fonaje que assim dispõe: "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário".
V. Dispositivo
13. Embargos conhecidos e rejeitados.